Tribunal: TJDFT
Processo: 0725073-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. CHAMAMENTO AO PROCESSO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. SOLIDARIEDADE. BANCO DO BRASIL S.A. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA.
1. É viável a liquidação por arbitramento prevista no art. 509, inc. I, do Código de Processo Civil na hipótese em que, apesar de o título judicial liquidando estabelecer os parâmetros a serem utilizados para o cálculo da dívida, a conferência do valor devido se revestir de certa complexidade, o que recomenda acuro técnico com o fim de se dar maior segurança à apuração.
2. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum e, no caso de o pagamento ser parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto nos termos do art. 275 do Código Civil. Inexiste, portanto, a obrigação de litigância contra os demais devedores solidários.
3. O chamamento ao processo consiste em modalidade de intervenção de terceiro cujo objetivo é a declaração da responsabilidade dos demais coobrigados com a consequente ampliação subjetiva da lide. Inaplicável, portanto, às fases de liquidação e cumprimento de sentença, nos termos do art. 130, inc. III, do Código de Processo Civil.
4. A Justiça Estadual é a competente para o julgamento das causas em que o Banco do Brasil S.A. for parte, nos termos da Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça e das Súmulas n. 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo de instrumento desprovido.